Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728262-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: WAGNER PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos do Procedimento Comum n. 0704839-04.2023.8.07.0017, promovido por WAGNER PEREIRA DA SILVA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 239131009, origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de bloqueio de numerário, nas contas da agravante, para custear a realização do procedimento médico prescrito ao agravado, em cumprimento à tutela de urgência deferida no ID 164171946 (na origem). No agravo de instrumento interposto, o plano de saúde agravante defende a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, em razão da manifesta ilegalidade na ordem de bloqueio de valores. Menciona que o bloqueio de valor em monta exorbitante nas contas da operadora, a fim de custear procedimento eminentemente eletivo, ocasiona prejuízo irreparável à agravante, vez que o agravado não possui condições financeiras para arcar com eventual determinação de ressarcimento, em caso de reversão da decisão. Destaca que a majoração do orçamento inicial, apresentado pelo agravado, carece de respaldo técnico, e que a própria Magistrada de origem reconheceu tal fato, ao encaminhar os autos ao NATJUS, a fim de esclarecer a necessidade dos materiais indicados pelo agravado. Tece arrazoado acerca da inexistência de recusa administrativa e menciona que o agravado sequer formulou pedido formal à operadora de saúde. Diz que, em se tratando de procedimento com caráter eletivo, inexiste perigo na demora, de forma que a decisão que deferiu a tutela de urgência merece reforma. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que cassada a ordem de bloqueio. Não houve recolhimento do preparo, razão pela qual foi determinada a intimação da parte agravante para recolhimento do preparo em dobro (ID 73965027). Preparo recolhido (IDs 74124253 e 74367802). É o relatório. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão temporal a respeito da matéria discutida no recurso. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou por seu prévio exercício. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 No caso em apreço, a agravante defende a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, sob o argumento de que o bloqueio de valor, a fim de custear procedimento eminentemente eletivo, ocasiona prejuízo irreparável à empresa recorrente, vez que o agravado não possui condições financeiras para arcar com eventual determinação de ressarcimento, em caso de reversão da decisão. Diz que, em se tratando de procedimento com caráter eletivo, inexiste perigo na demora, de forma que a decisão que deferiu a tutela de urgência merece reforma. Como se percebe, o pronunciamento judicial hostilizado pela recorrente (ID 239131009, origem), no que concerne ao pedido de bloqueio de numerário nas contas da agravante, para custear a realização do procedimento médico prescrito ao agravado, encerra mera providência de cumprimento à tutela de urgência anteriormente deferida no ID 164171946 (na origem). Cumpre apontar que a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a obrigação da agravante em fornecer o tratamento cirúrgico prescrito ao agravado, foi proferida em 04/07/2023, ou seja, há mais de 2 (dois) anos, tendo a ré sido pessoalmente intimada da referida decisão em 14/07/2023 (ID 165447196, na origem), sem que tenha sido interposto recurso contra esta decisão. Percebe-se, na hipótese dos autos, que a agravante deixou de interpor agravo de instrumento contra a decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, circunstância que torna inviabilizada a interposição do presente recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reiterar o deferimento de medidas práticas para assegurar o cumprimento da liminar já deferida, contra a qual não fora interposto o recurso cabível. Destarte, o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, impondo-se destacar que a determinação de bloqueio de valores decorre, unicamente, do deferimento da tutela de urgência, contra a qual não houve insurgência recursal da parte ré. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento da preclusão, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025 às 11:54:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora